Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
a Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704591-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AB TRANSPORTE E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face da decisão interlocutória de ID 160586673, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal no 0760604-31.2021.8.07.0016, ajuizada em desfavor de AB TRANSPORTE E MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI ME, ora executada/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio MARCOS LOPES DE SOUSA em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento (ID.132766829). A Fazenda Pública alega provável dissolução irregular da empresa. O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Ressalte-se que o presente requerimento deve ser interpretado à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Ademais, ainda que se considere a extinção irregular da empresa, a sua não localização no endereço fiscal constituiria apenas indício de dissolução regular que, por si, não se presta a amparar o redirecionamento, pois este exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como a existência de conduta ilícita do sócio (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. (...) ." Em suas razões recursais, narra que, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada em desfavor de AB TRANSPORTE E MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI ME para satisfação de créditos inscritos em dívida ativa. Argumenta, em linhas gerais, que a não localização da empresa no endereço de seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, configura dissolução irregular apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja determinada a imediata citação do sócio administrador da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. É o relatório. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, o agravante se insurge em face de decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada. Aduz, em síntese, que a empresa executada foi dissolvida irregularmente, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja determinada a imediata inclusão dos sócios da Executada no polo passivo da ação de execução. Em primeira análise, não verifico a presença de um dos requisitos para a concessão da medida assecuratória, a saber, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Acerca desse ponto, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que está impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo e que a demora na citação do sócio permite que ele se desfaça de seus bens. No entanto, não há nos autos qualquer indício de que o sócio esteja efetivamente se desfazendo de seus bens ou que haja risco iminente de dilapidação patrimonial, tampouco foi demonstrada urgência para a cobrança dos tributos que justifique o deferimento da liminar sem manifestação do colegiado. Por fim, não se verifica risco iminente de prescrição intercorrente no caso concreto. Dessa forma, prudente submeter a questão ao colegiado, indeferindo-se, por ora, o efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025 17:39:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora